Tribunal: TJDFT
Processo: 0747718-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de furto simples. Audiência de custódia. Conversão da prisão em flagrante, de ofício, em preventiva pela autoridade judicial do NAC (CPP, art. 310, II). Manifestação do MP, em audiência, pela concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante monitoração eletrônica. Caráter opinativo e não vinculante. Alteração legislativa promovida pelo Pacote Anticrime (CPP, art. 311). Conversão da prisão flagrante em preventiva, por iniciativa exclusiva do juiz, amparada por expressa disposição legal. Precedentes do STJ. Prisão cautelar lícita. Periculum libertatis e fumus comissi delicti presentes. Paciente multirreincidente em crimes patrimoniais. Garantia da ordem pública. Impetração admitida; ordem denegada. Maioria.